Tribunal: TJBA
Processo: 8087409-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8087409-20.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: VERA LUCIA BATISTA DE OLIVEIRA Advogado(s):ANTONIO PACHECO NETO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e danos morais, reconhecendo a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinando o cancelamento dos descontos no benefício previdenciário da autora, a devolução simples dos valores debitados e fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a inicial é inepta por ausência de provas do fato constitutivo do direito alegado; (ii) saber se houve contratação regular do empréstimo consignado impugnado pela autora; (iii) saber se é cabível a indenização por danos morais e se o valor arbitrado mostra-se proporcional. III. Razões de decidir 3. A preliminar de inépcia da petição inicial foi corretamente rejeitada, uma vez que a parte autora apresentou documentos aptos a demonstrar a verossimilhança de suas alegações e individualizou os fatos com clareza. 4. O banco apelante não comprovou a regularidade da contratação, limitando-se a apresentar documentos genéricos que não demonstram a manifestação inequívoca de vontade da autora. Não foi apresentado o contrato original, nem evidência de que a contratação partiu da consumidora. 5. As provas dos autos, incluindo extratos bancários e boletim de ocorrência, indicam que o valor creditado foi integralmente transferido para terceiros desconhecidos no mesmo dia da contratação, evidenciando a fraude. 6. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, respondendo por falhas na segurança do serviço prestado. 7. O valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a condição de vulnerabilidade da autora e os prejuízos experimentados. 8. Inexistem fundamentos para alteração da sentença, razão pela qual deve ser mantida em todos os seus termos. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1.A preliminar de inépcia da inicial deve ser rejeitada quando presentes os elementos mínimos à compreensão da causa de pedir e ao exercício do contraditório. 2. Não demonstrada a contratação válida de empréstimo consignado, é de se declarar a inexistência do negócio e a ilegalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário. 3. Caracterizada a falha na prestação do serviço bancário, responde objetivamente a instituição financeira pelos danos materiais e morais causados ao consumidor. 4. O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional diante da fraude praticada e da condição de vulnerabilidade da autora." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; 487, I; 1.026, § 2º; 85, § 11; CDC, arts. 6º, VI, e 14; STJ, Súmula 479. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8087409-20.2024.8.05.0001, sendo Apelante o Banco Bradesco S/A e Apelada o Vera Lúcia Batista de Oliveira acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator